Tribunal: TJPA
Processo: 0801008-02.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801008-02.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESÍDUOS SÓLIDOS. DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, impondo ao ente municipal obrigações relacionadas à destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos, notadamente a vedação ao uso de lixão a céu aberto e a exigência de implantação de aterro sanitário ou controlado, conforme a Lei nº 12.305/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da intervenção judicial para impor ao Município obrigações de adequação da política local de gestão de resíduos sólidos às normas ambientais e constitucionais, frente à alegação de violação à autonomia administrativa, reserva do possível e discricionariedade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A destinação de resíduos sólidos em lixões a céu aberto, sem controle técnico e sem licenciamento ambiental, viola frontalmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e os preceitos constitucionais de proteção ao meio ambiente (CF, art. 225).

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental da coletividade, o que impõe ao Poder Público o dever de adotarem-se medidas de preservação e defesa ambiental, inclusive mediante atuação judicial supletiva em caso de omissão administrativa.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais, inclusive determinando a implementação de políticas públicas, desde que não haja inovação desarrazoada e desproporcional frente às normas legais vigentes.

As obrigações impostas ao Município são compatíveis com o arcabouço legal, não configurando imposição de políticas públicas novas ou afronta à separação dos poderes, mas mero cumprimento de dever legal preexistente.

A sentença observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conferindo prazos e medidas progressivas compatíveis com as limitações orçamentárias e operacionais locais, sem desconsiderar a realidade fática do ente federado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas administrativas quando configurada omissão estatal no cumprimento de deveres legais ambientais.

A imposição judicial de obrigações para cessar o uso de lixões a céu aberto não configura violação à autonomia municipal nem ao princípio da separação dos poderes.

A destinação final de resíduos sólidos em desacordo com a Lei nº 12.305/2010 enseja intervenção judicial corretiva, especialmente para assegurar direitos fundamentais ao meio ambiente equilibrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §2º, e 225; Lei nº 12.305/2010, arts. 3º, incisos VI e VII, e 47, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR ARE 1192467/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.0801008-02.2021.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLCO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra sentença proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor ao ente municipal obrigações relacionadas à destinação adequada de resíduos sólidos, em especial a vedação do uso de lixão a céu aberto e a exigência de implantação de aterro sanitário ou controlado.

Na origem, o Ministério Público ajuizou a
ação
requerendo que o município de Jacundá:
“1. promova a coleta e deposição separada de resíduos domésticos, hospitalares e da construção civil; 2. Protocolize em 45 (quarenta e cinco) dias o EIA/RIMA com o projeto de implantação de aterro sanitário junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), órgão responsável pela análise e deliberação do EIA/RIMA no Estado do Pará; 3. Passe a fazer uso de nova área de deposição de resíduos sólidos, no prazo de 20 (vinte) dias, em atendimento as condições mínimas de segurança à saúde e ao meio ambiente, até a construção do aterro sanitário; 4. Promova o imediato isolamento da área atual de deposição, impedindo a entrada de pessoas estranhas a atividade; 5. Apresente, em 30 (tinta) dias, junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), plano de recuperação das áreas atuais de deposição; 6. Promover a recuperação da área atual de deposição de resíduos no modo e tempo aprovados pelo órgão ambiental competente, conforme projeto e Estudo Prévio de Impacto Ambiental apresentados ao órgão ambiental competente, atendendo às exigências técnicas pertinentes, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo; 7. Implantar o projeto de aterro sanitário aprovado, bem como as medidas de tratamento de resíduos sólidos; 8. Apresentar e executar projeto dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos sólidos urbanos, especificando a forma, quantidade de pessoas e equipamentos utilizados; 9. Apresentar e executar projeto de educação ambiental direcionada à comunidade, referente ao gerenciamento dos resíduos sólidos domésticos e urbanos.”

O Juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência (ID.44493473), a fim de determinar que o Recorrente:
“1. No prazo de 6 (seis) meses, protocolar juntar à secretaria de meio ambiente projeto de implantação de aterro sanitário ou controlado com o respectivo EIA/RIMA, a contar da intimação desta decisão; 2. No prazo de 90 (noventa) dias, promover o isolamento da atual área de deposição de resíduos sólidos e implantação do Programa de Coleta Seletiva, a contar da intimação desta decisão. Além disso, o requerido deve juntar aos autos cronograma de execução das medidas de implantação e licenciamento do aterro sanitário/controlado, para fins de fiscalização por parte do RMP.”

Após a tramitação regular do feito o Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID.21553913):

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ na obrigação de ABSTER-SE de utilizar de práticas vedadas na Lei 12.305/2010 - Política Nacional dos Resíduos Sólidos, notadamente o lançamento e queima de resíduos e rejeitos sólidos a céu aberto, bem como continuar executar as atividades de readequação do lixão para aterro sanitário ou controlado e recuperação da área degradada. Assim extingo o processo com julgamento de mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Igualmente deve o Município manter a coleta e destinação dos resíduos sólidos de saúde e provocação da coleta seletiva, bem como estimular a reciclagem.

Sem custas nem ônus de sucumbência, diante da qualidade das partes (Fazenda Pública e Ministério Público) e natureza da demanda.

CIÊNCIA ao Município de Jacundá e ao Ministério Público”

Em suas razões recursais (ID.21553919), sustenta o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, em síntese, que a sentença de origem violaria a autonomia municipal e configuraria ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de discricionariedade administrativa e orçamentária, defendendo a necessidade de observância da reserva do possível e a limitação de atuação judicial à verificação de legalidade dos atos administrativos. Requer, por fim, a reforma da sentença para a total improcedência da ação.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público em ID.21553922.

O feito foi distribuído à minha relatoria, por prevenção.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

A controvérsia gira em torno da imposição judicial ao Município de Jacundá de obrigações para cessar o lançamento de resíduos sólidos a céu aberto, mediante a implantação de sistema de disposição final ambientalmente adequado, nos moldes da Lei nº 12.305/2010.

É incontroverso nos autos que o município, por longo período, realizou a destinação de resíduos sólidos em lixão a céu aberto, sem controle técnico e sem licenciamento ambiental, em afronta à Política Nacional de Resíduos Sólidos e aos preceitos constitucionais de proteção ao meio ambiente.

Embora o ente municipal alegue dificuldades financeiras e operacionais, os autos demonstram que tais providências foram apenas parcial e tardiamente adotadas, sendo insuficientes para elidir a obrigação legal de readequação da prática ambiental danosa.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu art. 225, caput, e 5º, §2º:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Art. 5º (...)

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Constata-se, com a leitura dos dispositivos acima, que o acesso a um meio ambiente equilibrado e a garantia da preservação ambiental, são direitos fundamentais previstos na Magna Carta, competindo a Administração
Pública
o dever de defender e preservar esse direito coletivo.

Acerca da suposta ingerência sobre o mérito administrativo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a atuação judicial em matéria de políticas públicas é admissível quando há omissão do poder público e quando se busca assegurar direitos fundamentais — como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art. 225) —, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes. Colaciono por oportuno:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019).

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

N
esse passo, a sentença ora impugnada limita-se a determinar que o Município observe o mínimo normativo já estabelecido em legislação federal de regência, inexistindo imposição de políticas públicas novas ou desproporcionais, tampouco há exigência de cumprimento imediato sem consideração às condições locais, visto que o próprio juízo ponderou a situação orçamentária e deu tratamento progressivo às obrigações.

De outro lado, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram adequadamente observados, pois a imposição judicial não extrapola os limites da legalidade e do interesse público primário.

Ressalte-se, ademais, que as medidas determinadas visam a correção de práticas que atentam diretamente contra direitos fundamentais da coletividade, sendo insustentável a manutenção de lixões a céu aberto, prática expressamente vedada pelo art. 47, II, da Lei nº 12.305/2010.

Portanto, não merece reforma a sentença apelada, que corretamente ponderou os princípios em conflito e fixou obrigações compatíveis com os ditames legais e constitucionais.

Ante todo exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço e

nego provimento
ao apelo do Município de Jacundá, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É o voto.

Belém, na data hora registradas no sistema.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

Belém, 02/06/2025